Tribunal: STF
Processo: ARE 1417501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE SOLDO. EXTENSÃO À GAP. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. SENTENÇA RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §4° DO CPC/2015. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ACORDOS QUE NÃO ENGLOBAM O PERÍODO OBJETO DA AÇÃO E NÃO RECONHECEM A INCORPORAÇÃO DA DIFERENÇA PRETENDIDA. MÉRITO. DIREITO À IMPLANTAÇÃO NA GAP DOS REAJUSTES CONCEDIDOS AOS SOLDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. APLICAÇÃO DO ART. 7º, 81º DA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 7º, 81º DA LEI Nº 7.145/97 PELAS LEIS Nº 7.622/2000 E 8.889/03. DIPLOMAS LEGAIS COMPATÍVEIS ENTRE SI. REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEI ESTADUAL Nº 10.962/2008 QUE NÃO IMPEDE A PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REAJUSTE POSTULADO. LEI QUE JÁ PRODUZIU SEUS EFEITOS. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO POLICIAL DA QUANTIA PREVISTA. CONSIDERAÇÃO NOS REAJUSTES POSTERIORES NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ÓBICE NO ART. 169 DA CRFB. ESTADO QUE NÃO PODE SE FURTAR DOS COMPROMISSOS LEGALMENTE ASSUMIDOS E DA CORREÇÃO DE DISTORÇÕES NO PAGAMENTO INDIVIDUALIZADO DOS SERVIDORES COM FULCRO NO REFERIDO PRECEITO. ART. 19, 81º, IV DA LRF. PERCENTUAL DE REAJUSTE DA GAP QUE DEVE ACOMPANHAR O CONFERIDO AO SOLDO DE CADA POSTO OU GRADUAÇÃO. CAUSA DE PEDIR QUE NÃO SE ESTEIA NO RECONHECIMENTO DE REAJUSTE GERAL PELO PERCENTUAL CONFERIDO AOS CABOS (34,06%). PARCELAS RETROATIVAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JULGAMENTO PELO STF DAS ADI 4.357 E 4.425 E DO RE 870.947. JUROS DE MORA DE ACORDO COM O ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 COM REDAÇÃO PELA LEI Nº. 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBENCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO TOTAL. CAUSA MADURA JULGADA PARA AFASTAR AS PRELIMINARES E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.



    1. O caso dos autos se amolda às relações de trato sucessivo, de modo que a vulneração do direito invocado ocorre mensalmente, quando se teria deixado de aplicar o quanto então previsto no art. 7º, 81º da Lei Estadual nº 7.145/97, para fins de estender o reajuste supostamente aplicado ao soldo também à GAP, e efetuado o pagamento da remuneração do servidor militar, a cada mês, de acordo com essas premissas. Aplica-se a Súmula 85 do STJ, de modo que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.



    2. Aplicação do art. 1.013, 84º do CPC/2015.



    3. Alegação de falta de interesse de agir afastada. O período objeto do acordo celebrado entre as partes não está englobado no julgamento da ação, e não se verifica ter abarcado a incorporação da diferença pretendida nos vencimentos dos autores.



    4. A Lei Estadual nº 7.622/2000 instituiu nova tabela de soldos dos Policiais Militares, reajustando os valores anteriores, porém não estendeu os reajustes, no mesmo percentual, à GAP, violando o art. 7º, 81º da Lei nº 7.145/97, que vigia quando da edição do primeiro diploma.



    5. Não houve revogação tácita do art. 7º, 81º da Lei nº 7.145/97 pelas Leis nº 7.622/2000 e 8.889/03, pois “os diplomas legais aventados, dispõem sobre aspectos diversos e coexistem harmonicamente, ou seja, não restou suprimido da ordem jurídica pelo fenômeno da revogação tácita, em face da compatibilidade entre o seu texto e aquele superveniente” (TJ/BA, Apelação nº 65271-4/2007, Primeira Câmara Cível, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Julg. 21.05.2008). Já a sua revogação expressa pela Lei Estadual nº 10.962/2008 não impede a pretensão deduzida, porque lei posterior não pode prejudicar o direito ao reajuste devido antes mesmo da aludida revogação.



    6. Não há falar em limitação temporal do reajuste até as Leis Estaduais nº 9.209/2004 e 9.508/2005, porquanto “não há termo final para incidência de percentual de GAPM instituído por uma lei, a qual, mesmo perdendo sua vigência em face da superveniência de outro diploma legal, já produziu seus efeitos, haja vista a incorporação nos vencimentos do policial da quantia por ela prevista” (Apelação nº 34036-4/2009, Rel(a): Vera Lúcia Freire de Carvalho, Primeira Câmara Cível, j. 07/10/2009), que deveria ser considerada nos reajustes posteriores, o que não foi demonstrado pelo Estado da Bahia.



    7. O art. 169 da CRFB tutela a Administração em sentido amplo, não podendo o Estado se furtar de honrar compromissos previamente estabelecidos, ou corrigir distorções no pagamento de seus servidores, individualmente considerados, com fulcro no referido preceito. Ademais, o art. 19, 81º, IV da Lei de Responsabilidade Fiscal excetua as despesas decorrentes de decisões judiciais. Precedente do STJ.



    8. O reajuste da GAP pretendido deve acompanhar o reajuste do soldo de cada posto ou graduação, na forma conferida pela Lei nº 7.622/2000. Como sabido, o percentual de 34,06% foi atribuído pelo referido diploma legal apenas à graduação de Cabo, e não constitui causa de pedir desta ação a extensão do referido reajuste aos ocupantes dos demais postos, sob o fundamento de se tratar de reajuste geral.



    9. Incidência, sobre as parcelas retroativas, de correção monetária pelo IPCA-E desde quando eram devidas, e juros de mora a partir da citação segundo os índices oficiais da caderneta de poupança, observado o art. 1º da Lei nº 9.494/97, com redação pela Lei nº 11.960/2009, e o entendimento do STF nas ADI 4.357 e 4.425 e no RE 870.947.



    10. Redistribuição do ônus de sucumbência.



    11. Apelação conhecido e provida, para afastar a extinção do feito com base na prescrição. Aplicação do art. 1.013, 84º do CPC/2015. Preliminares rejeitadas e pedidos julgados parcialmente procedentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV; 37, X e XIII; 39, §1º; 61, §1º, I, "a"; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente